Tribunal: TJDFT
Processo: 0737056-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737056-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação interposta por JOSE EUSTAQUIO PEREIRA, com pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, buscando o cumprimento da determinação judicial exarada no Acórdão no 2004515 prolatado no bojo do Agravo de Instrumento de no 0706132-89.2025.8.07.0000. Narra que o acórdão que pretende o cumprimento determinou a cassação da decisão de ID 75765846 - Pág. 68 proferida na Ação de Reintegração de Posse de no 0738720-77.2024.8.07.0003 em razão da ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a prolação de novo decisium acerca da matéria. Afirma que juiz a quo não deu cumprimento à ordem emanada, pois entendeu, consoante decisão de ID 75765847 - Pág. 173, que o provimento judicial de Segunda Instância não ordenou nova fundamentação de forma a se manter a liminar inicialmente deferida. Não só isso, mas que o acórdão foi claro ao determinar a suspensão da ordem liminar deste juízo, de modo que o juízo não deferirá nova antecipação de tutela em contrariedade ao acórdão. O Reclamante afirma que nova decisão deve ser proferida pelo Juízo reclamado, sob pena de desobediência à hierarquia, por violar frontalmente o acórdão em epígrafe Assim, entende que há descumprimento do provimento judicial de Segunda Instância, motivo pelo qual entende ser possível o pedido formulado na presente Reclamação. Requer o conhecimento da reclamação e a antecipação da tutela recursal para que seja cassada a decisão reclamada de ID 75765847 - Pág. 173, com o restabelecimento da autoridade do Acórdão no 2004515, que reconheceu a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ensejando a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o preparo por concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Reclamação. Nos termos do art. 989, inciso II, do CPC, recebida a Reclamação poderá o Relator ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnável para evitar dano irreparável. Diz a norma: Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte reclamante. A presente reclamação tem o objetivo exclusivo de verificar se o ato praticado pelo Juízo a quo está em desconformidade com o acórdão prolatado por esta Primeira Turma Cível, razão pela qual a análise da controvérsia será restrita neste aspecto. Conforme relatado, o reclamante pretende seja proferida nova decisão acerca do pedido liminar de reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda, consoante o julgamento proferido no acórdão 2004515, prolatado no bojo do Agravo de Instrumento no 0706132-89.2025.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a reintegração de posse do autor na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de nulidade da decisão recorrida III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada limitou-se a deferir o pedido de reintegração de posse, sem, contudo, fundamentá-la, indicando os motivos da decisão. 4. Necessário reconhecer a nulidade na decisão recorrida, pois estáem desacordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX, CPC, art. 498, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1419991, de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível, Acórdão 1405969, de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível, Acórdão 1375337, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível, Acórdão 1403378, de Relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível. (Acórdão 2004515, 0706132-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) A decisão reclamada de ID 75765847 - Pág. 173, tem o seguinte teor: Visto o decidido em acórdão em AGI (ids 246089955 e 247478578), bem como que Recurso Especial não é provido de efeito suspensivo, defiro ao autor derradeira oportunidade de 5 dias para que deixe o imóvel em prol dos réus, sob pena de uso da força. Acaso o autor não cumpra a ordem supra, deve ser expedido alvará determinando a reintegração de posse pelos réus, com auxílio de força policial e arrombamento, acaso necessário. Este juízo não entende que o TJ ordenou nova fundamentação de forma a se manter a liminar inicialmente deferida. Em verdade o acórdão foi claro ao determinar a suspensão da ordem liminar deste juízo. Tampouco este juízo deferirá nova antecipação de tutela em contrariedade ao acórdão, sob pena de desobediência à hierarquia. Por fim, providencie-se sala passiva e designe-se AIJ, conforme determinado pelo despacho passado. Intimem-se. Sob esse panorama, tem-se como cabível a prolação de nova decisão acerca do pedido liminar de reintegração do autor na posse, como estabelecido no julgamento do AGI em epígrafe, em que esta Primeira Turma determinou expressamente que havia clara nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade, o que ensejaria a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Transcrevo parte da sua fundamentação: Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o decisum vergastado não esclarece os fundamentos fáticos e jurídicos do deferimento do pedido formulado pela parte autora, ora agravada. Ou seja, a motivação lançada não atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco ao disposto no artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, pois o julgador se limitou a deferir o pedido de reintegração de posse, contudo, sem indicar qual raciocínio adotou para o deferimento do pleito. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: No inciso III do § 1o do art. 489 do CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qual qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidido. Essa forma de decidir não permite sequer que as partes tenham a segurança de que o juiz leu o pedido, porque ela simplesmente não responde a seus argumentos. Claro que não se está afirmando que em tal espécie de decisão o juiz não lê o pedido, mas mesmo que haja uma apreciação a decisão chapa impede a parte de saber as verdadeiras razões de decidir. Ainda piores, se isso é possível, são as decisões padrões que se limitam a acolher ou rejeitar o pedido com base no preenchimento ou não dos requisitos legais para a sua concessão. Não pode o juiz, por exemplo, fazer uma decisão-padrão para indeferir a tutela de urgência com base no não preenchimento dos requisitos legais sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto. (in Manual de direito processual civil – volume único, 11. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 198) Há clara nulidade por ausência de fundamentação e, neste caso, não se trata de fundamentação sucinta, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Nesse sentido é a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça: (...) Contudo, a decisão reclamada, sem que houvesse novo pronunciamento acerca da matéria, determinou a imediata desocupação do imóvel litigioso pelo autor/reclamante em prol dos réus, sob pena de uso da força. A despeito de o acórdão ter dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, ora reclamante, determinando a cassação da decisão agravada com o consequente novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, o juízo entendeu que o julgado de Segunda Instância não ordenou nova fundamentação de forma a se manter a liminar inicialmente deferida. Assim, a probabilidade do direito resta verificada. Contudo, mesmo que seja possível reconhecer a possibilidade de antecipação de tutela em Reclamação, adiantar a tutela nos termos pretendidos pelo reclamante mostra-se uma medida irreversível, pois adiantaria o próprio julgamento do mérito da demanda, o que é vedado em sede de cognição sumária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO. ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE. CRITÉRIOS ECONÔMICOS. PROGRAMAS SOCIAIS. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. A apresentação de pedido liminar com teor que se confunde com o próprio mérito da demanda inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária por demandar instrução processual exauriente. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193630, 07053742320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, emerge que a cassação sumária esgota o mérito do recurso, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO da Reclamação e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo reclamado dos termos da presente decisão, solicitando-se as informações, nos termos do art. 198, II, do RITJDFT c/c 989, I, do CPC. Citem-se os beneficiários do ato impugnado (Maria de Fátima Gonçalves, Reginaldo Gonçalves Borges e Luiz Barbosa Ramos), para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025 17:03:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador